Tribunal: TJMT
Processo: 1006736-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006736-39.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOBRES
AGRAVANTE: PREVEDELLO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOBRES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Prevedello Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial proposta contra o Município de Nobres, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assevera que “propôs execução extrajudicial em face do Município de Nobres visando o adimplemento do contrato administrativo para prestação de serviços no 066/2012", todavia, "o município por meio de exceção de Pré-Executividade, arguiu o adimplemento parcial do débito por meio de cheques. Ocorre que nunca recebeu tais valores, e as provas coligidas aos autos pelo município não são suficientes para configurar o pagamento parcial acolhido”.
Assegura que “os cheques apresentados jamais foram creditados em seu favor, para tal constatação basta comparar as assinaturas constantes no verso dos cheques com os documentos carreados aos autos como contrato administrativo e contrato social”. Ademais, “os cheques indicados não foram cruzados e poderiam ter sido descontados por qualquer um, assim os documentos apresentados não demostram o pagamento de qualquer valor à exequente motivo pelo qual devem ser desconsiderados”.
Afiança que, “diante da alegação da Exequente de não recebimento dos referidos valores e impugnação das assinaturas constantes no verso dos cheques, é ônus da Executada como parte que produziu os documentos demonstrar que eles foram recebidos pela Agravante e devidamente debitados à luz do artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil”.
Afirma que “se constatada a necessidade de instrução probatória, o correto seria a rejeição da Exceção de Pré-Executividade e não o seu acolhimento parcial”. Além disso, “não basta a simples alegação de que o valor foi adimplido por meio de cheque, é necessária a comprovação da compensação pelo credor da cártula, o que não foi demonstrado no caso em apreço”. Contudo, “acostou aos autos extrato bancário de todo o período apontado pelo Agravado, dos quais se verifica que não houve a entrada dos citados valores”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a execução é instruída pelo contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e seu respectivo aditivo (fls. 08/30), o qual demonstra a certeza e liquidez da obrigação. Nesse sentido, a parte executada não contestou a prestação do serviço pela exequente, sendo que a emissão dos cheques, por si só, evidencia a existência de crédito em favor do exequente, implicando em verdadeira exigibilidade, bem como revelando a legitimidade do valor incontroverso.
Resta perquirir, portanto, a ocorrência de pagamento parcial, uma vez que a exequente refuta tal ilação, alegando que jamais recebeu qualquer valor, sendo que os cheques indicados não foram cruzados, e que o carimbo utilizado no cheque n° 851574 não é praxe da empresa exequente para o recebimento de pagamentos.
Não obstante, os documentos encartados aos autos pelo excipiente, especificamente os cheques de fls. 90/95, contém os atributos necessários para que se conclua que o valor neles consubstanciados refere-se ao adimplemento do mesmo negócio jurídico entabulado entre as partes e aqui objeto de execução.
As cártulas de n° 852578 (R$ 6.420,00), 851574 (R$ 18.000,00), 851602 (R$55.058,29), foram emitidas e debitadas em período consentâneo à celebração do contrato firmado entre as partes e tiveram como beneficiário nominal a empresa Prevedello Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, calhando mencionar ainda, que os valores estampados nos cheques foram previamente empenhados nas ordens de pagamento de n° 7614, 7640 e 7642.
Do mesmo modo, a alegação da exequente de suposto ardil utilizado pelo executado, deve se dar em via própria, visto que a presente demanda não admite dilação probatória.
Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, acolho parcialmente os pedidos contidos na Exceção de Pré-Executividade para decotar do valor cobrado (R$ 241.127,09) o montante adimplido expressado pelas cártulas de crédito de n° 852578 (R$ 6.420,00), 851574 (R$ 18.000,00), 851602 (R$55.058,29). Por conseguinte, determino o regular prosseguimento do feito quanto ao valor remanescente.
À vista da discussão travada entre as partes acerca do adequado valor do débito exequendo, bem como dos valores declarados como adimplidos, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore o respectivo cálculo, adotando os parâmetros fixados.
Com elaboração do mencionado cálculo, venham-me os autos conclusos para homologação e expedição de Precatório.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 36853972, fls. 2).
No caso, a questão suscitada pelo agravado, a princípio, demanda dilação probatória. Logo, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.
Por sua vez, o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Por outro lado, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante até o julgamento do recurso pelo Colegiado, pelo que recebo e determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator